Tribunal: TJMT
Processo: 1080928-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1080928-95.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DA ENERGIA S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da concessionária de energia elétrica, tendo em vista cobrança considerada indevida nos meses de outubro e novembro de 2024. A sentença de primeiro grau determinou o refaturamento apenas da fatura de novembro/2024, com base na média de consumo anterior, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados, a revisão das duas faturas impugnadas e o reconhecimento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 com base na média de consumo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ao não comprovar a regularidade dos débitos impugnados; (iii) determinar se estão configurados os requisitos para a indenização por danos morais em razão da cobrança excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, ônus que não foi cumprido pela concessionária, a quem cabia demonstrar a legalidade dos valores cobrados.
4. A concessionária não apresentou prova robusta da regularidade no consumo aferido nas faturas impugnadas, tampouco justificou a súbita elevação dos valores cobrados, revelando falha na prestação do serviço.
5. A análise do histórico de consumo anexado aos autos evidencia discrepância substancial entre os meses questionados e os anteriores, reforçando a necessidade de recálculo com base na média dos últimos 12 meses, excluídas as faturas impugnadas.
6. A tentativa frustrada de solução administrativa por meio do Procon e a manutenção da cobrança indevida, com suspensão do fornecimento de energia, extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.
7. A jurisprudência dos Juizados Especiais reconhece a caracterização do dano moral in re ipsa em casos de cobrança desproporcional e suspensão indevida de serviços essenciais, ainda que a concessionária tenha juntado laudos técnicos de regularidade do medidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do faturamento questionado, sob pena de revisão com base na média de consumo anterior. 2. A cobrança excessiva não justificada e a interrupção do serviço essencial configuram falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente de cobrança indevida de consumo desproporcional e da suspensão do fornecimento é presumido e enseja reparação."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, e 22, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1001995-13.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 28.06.2022; TJRS, Recurso Cível no 71007693799, Rel. Des. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Des. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080928-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.890.773-14 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025